Tribunal: TJDFT
Processo: 0700217-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700217-64.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ODETE MARIA DE ANDRADE DECISÃO Intimado o Distrito Federal a dizer sobre o seu interesse no presente recurso, nos termos do despacho de id. 31820295, o prazo transcorreu sem manifestação (id. 32573740). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 10 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora